Tribunal: TJPA
Processo: 0893288-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893288-06.2022.8.14.0301

APELANTE: DEWIS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO, SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL COM FUNDAMENTO NA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Dewis Eduardo Silva do Espírito Santo e Sérgio da Costa Pinto Cardoso contra sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de reintegração aos cargos públicos e indenização. Os autores foram demitidos após Processo Administrativo Disciplinar instaurado em razão de suposta prática de concussão, embora absolvidos na esfera penal. Sustentaram a nulidade do PAD por vícios formais e desproporcionalidade da penalidade, requerendo sua anulação, reintegração e ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição na esfera penal tem repercussão automática na esfera administrativa, ensejando a anulação do ato demissional; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no procedimento administrativo ou desproporcionalidade na sanção aplicada, a justificar a reintegração dos autores aos cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição na esfera penal apenas repercute na seara administrativa quando fundamentada na inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso, em que se aplicou o princípio da insignificância.

4.

A independência entre as esferas penal, civil e administrativa autoriza a imposição de sanções administrativas mesmo em caso de absolvição criminal, desde que fundadas em outras razões que não a inexistência do fato ou autoria.

5.

O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não se constatando vícios formais que comprometam sua validade.

6.

A autoridade administrativa não está vinculada à recomendação da comissão processante quanto à pena sugerida, podendo aplicar sanção diversa, desde que devidamente motivada.

7.

Não compete ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se sua atuação à análise de legalidade, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF.

8.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta de vícios, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição penal fundada no princípio da insignificância não repercute na esfera administrativa.

2.

O Judiciário não pode substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo, limitando-se a controlar a legalidade do ato.

3.

A pena administrativa de demissão é válida quando decorrente de processo regular e devidamente motivado, ainda que a comissão processante tenha sugerido sanção mais branda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LVI, LVII, e 37; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 177 a 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64541/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; TJ-MT, APL 00084622520098110041, j. 12.08.2019; TJPR, APL 1347455-2, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 26.05.2015; TJMG, AC 10000205696743002, j. 22.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEWIS EDUARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO E SÉRGIO DA COSTA PINTO CARDOSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face da
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ e Estado do Pará
, julgou improcedentes as pretensões autorais delineadas na exordial (ID 24290482).

Historiando os fatos, Dewis Eduardo Silva do Espírito Santo e Sérgio da Costa Pinto Cardoso ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que foram aprovados em concurso público para os cargos de Agente de Defesa Agropecuária e Técnico em Defesa e Inspeção Agropecuária, respectivamente, exercendo suas funções na fiscalização de produtos de origem animal e vegetal no posto da ADEPARÁ situado na divisa entre os Estados do Pará e Tocantins. Relataram que, em maio de 2008, retiveram uma carga de animais por irregularidades nas respectivas guias de trânsito. Após a intervenção de superiores hierárquicos e uma suposta tentativa de flagrante armado, foram acusados de concussão, conduzidos à delegacia e posteriormente processados criminalmente, sendo absolvidos. Contudo, foram demitidos por decisão administrativa, ainda que o Processo Administrativo Disciplinar nº 2008/229532 tenha reconhecido a ausência de provas para a imputação criminal, sugerindo inicialmente pena de repreensão. Requereram a nulidade do PAD, a anulação do ato administrativo de demissão, reintegração aos cargos públicos e o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da demissão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24290482):

“Assim, este juízo entende que não houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da pena.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandada, que ora se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Os ônus sucumbenciais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, deferida em favor da parte autora.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 24290485).

Nas razões recursais, os apelantes reiteraram a narrativa dos fatos, com detalhamento das suas formações acadêmicas, atuações funcionais e da tramitação do PAD.

Alegaram vícios na instauração e condução do referido procedimento administrativo, bem como ausência de comprovação de conduta dolosa ou de prejuízo à Administração Pública que justificasse a aplicação da pena de demissão.

Ressaltaram que a Comissão do PAD sugeriu pena de repreensão e que a decisão de demissão decorreu exclusivamente da manifestação da Procuradoria Jurídica da ADEPARÁ. Argumentaram pela ausência de proporcionalidade na penalidade aplicada e reiteraram que a liberação da carga foi determinada por superior hierárquico, como corroborado pelo depoimento do próprio gerente regional da autarquia.

Ao final, requereram a reforma da sentença para que seja decretada a nulidade do ato administrativo de demissão, com consequente reintegração aos cargos anteriormente ocupados e indenização por danos decorrentes da demissão injusta.

Em contrarrazões (ID 24290489), o Estado do Pará e a ADEPARÁ sustentaram, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, aduzindo que a ação foi proposta mais de dez anos após a demissão ocorrida em 2009. No mérito, argumentaram pela regularidade e legalidade do PAD, observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como pela fundamentação legal da pena de demissão, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas aos servidores.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 24370931), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento. Em sua análise, reconheceu que, embora a Comissão Processante tenha sugerido pena mais branda, a autoridade administrativa não está vinculada à recomendação da comissão, podendo decidir conforme sua convicção motivada. Considerou, ainda, que não houve comprovação de ilegalidade na decisão administrativa que aplicou a pena de demissão, tendo sido respeitados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido dos autores que visava a anulação do ato administrativo que resultou na aplicação da pena de demissão, com a consequente reintegração aos cargos de origem e o pagamento dos respectivos efeitos financeiros e funcionais.

Em suas razões, os apelantes sustentam que não houve nos autos do PAD elementos probatórios suficientes para a imposição da penalidade de demissão, pontuando que a própria Comissão Processante, após análise detalhada, opinou apenas pela aplicação da pena de repreensão, não visualizando a materialidade da prática do crime de concussão, tampouco a existência de ilícito funcional grave.

Referem-se, ainda, à existência de sentença absolutória proferida no âmbito criminal, a qual reconheceu a inexistência de prova quanto à prática do delito, sentença esta inclusive transitada em julgado, o que, segundo sustentam, deveria repercutir na esfera administrativa, nos termos da jurisprudência consolidada que excepciona a independência das instâncias nos casos de absolvição penal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, vale consignar que a Constituição Federal em seu art. 5º, insere no ordenamento jurídico pátrio os direitos, deveres e garantias fundamentais do indivíduo, dentre elas
o
direito ao contraditório e à ampla defesa, a inadmissibilidade de provas havidas por meio ilícito, e o princípio da presunção de inocência,
senão vejamos:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

O Art.
37
, por sua vez, estabelece os princípios que regem a administração pública que, dentre outros, asseguram a
legalidade, moralidade e eficiência
, como transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e
,
também, ao seguinte:

Estes princípios, relacionado com outros regramentos protegem injusto e arbitrário processo que não garantiu a ampla defesa, e acesso aos meios eficazes para rebater a ato administrativo eivado de vícios, como ilegalidade, proporcionalidade, motivação, atributos essenciais para a validade do ato jurídico.

Os autos anunciam que os Apelantes foram absolvidos, na esfera penal, do crime a eles imputado em decorrência dos mesmos fatos do PAD que pretendem anular.

A absolvição ocorreu nos autos
nº
0001475-97.2008.8.14.001
7
, que transitou livremente em julgado e teve como fundamento a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 5.810/94, sobre a aplicação de punição nas esferas administrativa, cível e penal, estabelece o reflexo da absolvição por ausência de autoria e materialidade,
in verbis
:

Art. 179 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 180 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. § 1º. - A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 125, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. § 2º. - Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. § 3º. - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 181 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 182 - a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Nesse sentido, destaco jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
.
APLICABILIDADE.
POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO
CRIME MILITAR
. ART.
125
,
§4º
DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.

II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art.
125
,
§ 4º
, da
Constituição da Republica
diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por
crime militar
, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF.

III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art.
386
,
I
,
CPP
) ou negativa de autoria (art.
386
,
IV
,
CPP
).

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil de 2015
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ -
AgInt no RMS: 64541 MS
2020/0235296-0, Relator: Ministra
REGINA HELENA COSTA
, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)”

Portanto, quando a decisão judicial de absolvição na esfera criminal se der por ausência de autoria e materialidade delitiva, ela deve repercutir na esfera administrativa. Todavia, o caso dos autos não se encaixa na hipótese acima mencionada.

No caso em apreciação, foi instaurado procedimento administrativo que resultou na pena de demissão dos servidores, por supostamente terem cometido conduta vedada na lei penal brasileira e na lei estadual 5.810/94, por suposta prática do crime de concussão (art. 316, do CPB e arts. 177 e 178 da Lei 5.810/94).

Contudo, a absolvição da esfera criminal ocorreu com base no princípio da insignificância,
motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de influenciar o resultado do âmbito civil ou do processo administrativo.

Logo, não são necessárias digressões profundas sobre a matéria para se concluir que quando o
decisum
não é baseado na inexistência de fato ou na negativa de autoria, este não vincula as demais searas (cível e administrativa).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal.
Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação. (TJ-MT -
APL: 00084622520098110041 MT
, Relator:
Nome
, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO.
DECADÊNCIA. COISA JULGADA.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL.
HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 14.
Com efeito, consoante a pacífica orientação do STJ, não tendo sido constatada, no Juízo criminal, a inexistência do fato ou negada a autoria, as decisões proferidas na esfera criminal não têm influência na via administrativa.
Nesse sentido:
MS 18.860/DF
, Rel. Ministro
Nome
, Primeira Seção, DJe de 29/11/2016;
AgInt no AREsp 854.784/SC
, Rel. Ministro
Nome
, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016; STJ,
MS 22.262/DF
, Rel. Ministro
Nome
, Primeira Seção, DJe de 19/4/2016;
MS 22.258/DF
, Rel. Ministro
Nome
, Primeira Seção, DJe 2/3/2017;
AgRg no MS 22.255/DF
, Rel. Ministra
Nome
, Primeira Seção, DJe 20/2/2017. (...). 16. Diante do exposto, denego a segurança.” (
MS 23.855/DF
, Rel. Ministro
Nome
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 08/11/2018).

EMENTA: EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO APÓS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. (...). AUSÊNCIA DE NULIDADE.RESPONSABILIZAÇÕES NOS ÂMBITOS CIVIL, DAS ESFERAS.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE SUAS DECISÕES, EXCETO EM SE TRATANDO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DO FATO OU DA AUTORIA, O QUE NÃO É O CASO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1347455-2 - Curitiba - Rel.:
Carlos Mansur Arida
- Unânime - - J. 26.05.2015)

(TJ-PR -
APL: 13474552 PR
1347455-2 (Acórdão), Relator:
Carlos Mansur Arida
, Data de Julgamento: 26/05/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1597 02/07/2015)
Destacado.

Quanto a alegação de excesso de punição haja vista que a conclusão da comissão processante foi pela aplicação da pena de repreensão, esta não merece prosperar.

Isto porque é vedado ao Judiciário apreciar o mérito administrativo, devendo a tutela jurisdicional ater-se exclusivamente a sua legalidade.

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas
346
e
473
, do STF, de modo que não verificou-se indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

Nesta esteira, considerando que o
decisum
foi devidamente motivado e fundamentado, não há como o judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS
346
E
473
, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível
AC 10000205696743002
– TJ-MG, Relator:
Nome
, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

Portanto, carece de ilegalidade o ato de demissão baseado em processo administrativo que observou o regramento estadual sobre a aplicação das penalidades administrativas.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Ademais, vislumbro que o servidor público apelante foi intimado de todos os atos praticados no bojo do procedimento. Portanto, entendo que restou evidente que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o apelante respeitou e observou, em todas as suas fases, os princípios constitucionais basilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Verifico que a pretensão autoral, no caso sob exame, é rediscutir, em via judicial, o juízo de valor externado pela Administração Pública acerca das provas colhidas no PAD, o que se me afigura impossível nesta instância, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, instituído no art. 2º da Constituição Federal.

(...)

No que tange à sentença absolutória proferida na esfera penal, sustento que, no caso em questão, verifica-se a plena independência entre as esferas penal e administrativa, uma vez que a absolvição no processo criminal não se deu por falta de autoria e/ou ausência de materialidade. Em decorrência da independência entre criminal, administrativa e civil, as a instâncias, punição na esfera administrativa independe da criminal.”

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo serem desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verificou-se no caso dos autos.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão deduzida pelos Apelantes, devendo ser mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Dewis Eduardo Silva do Espírito Santo e Sérgio da Costa Pinto Cardoso, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025